Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSERÇÃO DO DÉBITO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais formulados. O pleito de indenização a título de danos morais restou julgado improcedente.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas Contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, a recorrente insurge-se apenas quanto à improcedência do pedido de fixação de indenização por danos morais. Sustenta que a cobrança de dívida inexistente, realizada a partir da Plataforma Serasa Limpa Nome, diminui o score do consumidor, dificultando a liberação de crédito. Alega ainda que, diferente do entendimento do juízo de origem, o pleito danos morais encontra respaldo jurisprudencial.
4. Com efeito, plataformas como o “Serasa Limpa Nome” são disponibilizadas para intermediar condições de negociação e renegociação de dívidas, com descontos e condições especiais, não se confundindo propriamente com cadastros restritivos de crédito. No caso, o documento de ID 64310151 indica ter sido disponibilizada ao recorrente/consumidor uma negociação supostamente referente a um débito no valor de R$ 62,89 (sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), que poderia ser quitado pelo valor de R$ 35,97 (trinta e cinco reais e noventa e sete centavos).
5. A inserção de dívida em plataformas de negociação não ultrapassa os limites razoáveis do exercício do direito regular de cobrança de débito, razão pela qual, não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade. Na hipótese dos autos, não há comprovação de descontrole financeiro ou exposição da recorrente a qualquer situação externa vexatória, suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da sua personalidade.
6. Apesar de compreensível a irresignação e a frustração da autora quanto ao não atendimento de sua expectativa na relação contratual, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
7. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia a dia. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se de meros percalços decorrentes da vida em sociedade.
8. Sem reparos, portanto, à sentença que julgou pela parcial procedência dos pedidos autorais.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus 9-próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.